Tribunal: TJSP
Processo: 9003205-64.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003205-64.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO NO. 9003205-64.2019.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.570
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por VALDEMIRO PEREIRA
DOS SANTOS contra a r. decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da comarca
em epígrafe, Dra. JULIANA TRAJANO DE FREITAS BARÃO, que sustou
cautelarmente regime aberto da primeira execução, com regressão ao regime
fechado, e, ante a prática de falta grave, reconverteu pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, da segunda execução, fixado o regime fechado.
Pleiteia a minuta de agravo a reversão da r. decisão, sustentando: (i)
impossibilidade de regressão do regime aberto para o fechado; (ii) impossibilidade
de regressão a regime mais rigoroso do que o inicialmente imposto no título
executivo; (iii) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer,
nestes termos, o provimento do agravo para, afastada a anotação de falta grave, seja
estabelecido o regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
3
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
2.1. O agravante havia sido beneficiado com a progressão ao regime aberto
domiciliar, tendo sido regularmente advertido das condições do benefício.
Ocorre que o sentenciado, a partir de 27 de fevereiro de 2018, deixou de
comparecer em Juízo para informar e justificar suas atividades, nada obstante o
deferimento de prazo de sessenta dias para a retomada.
Assim, a partir daquela data o ora agravante deixou de cumprir condição
especial do regime aberto, o que equivale ao descumprimento da pena.
Nesse sentido já decidiu o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO DA
PENA
SEQUER
INICIADO.
DESCASO
COM
A
EXECUÇÃO
DA
REPRIMENDA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO
REGIME MENOS GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO.
ART. 36, § 2o, DO CP. CONDUTA PASSÍVEL, INCLUSIVE, DE
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE.
ART.
50,
V,
DA
LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
4
DENEGADA. 1. Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não
comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da
pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente
em tais casos. Precedente do STJ. 2. O descumprimento das condições impostas no
regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora,
porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese,
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de
Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a aquisição
de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -, inexistindo, pois,
constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ordem denegada.” (STJ Sexta Turma
HC 380.077/PR rel. Min. NEFI CORDEIRO Dje 6/11/2017).
Assim, não se vislumbra o alegado desacerto da decisão de sustação cautelar
do regime.
Não se olvide, ademais, que o contraditório e ampla defesa, em tais
hipóteses, é diferido.
2.2. Escorreita, igualmente, a determinação de regressão cautelar ao regime
fechado.
Ao contrário do que ocorre com a progressão, a transferência de regime pela
regressão pode ocorrer aos saltos, admitindo-se, portanto, a passagem direta do
regime aberto para o fechado, ainda que cautelarmente.
Nesse sentido, o artigo 118 da Lei de Execução Penal não deixa qualquer
dúvida ao afirmar a possibilidade de regressão “para qualquer dos regimes mais
rigorosos”.
Assim já decidiu o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
5
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2o, I E II E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM. O art.
118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à
transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido
como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva
estabelecida no art. 112 da Lei de Execuções Penais. Recurso provido”. (REsp
708667/RS rel. Ministro FELIX FISCHER).
2.3. A pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime aberto,
imposta ao sentenciado na segunda execução, havia sido substituída por restritiva
de direitos.
Entretanto, iniciado o seu cumprimento, o sentenciado deixou de cumpri-la.
Intimado pessoalmente, e apesar de deferimento de prazo de 60 dias para
regularização, o sentenciado não retornou o cumprimento da pena restritiva de
direito.
Por tal motivo, em expediente próprio, com prévia intimação pessoal do
sentenciado e após manifestações das partes, por meio de decisão prolatada em 26
de agosto de 2019 o ora agravante teve, acertadamente, sua pena substitutiva
reconvertida em privativa de liberdade.
Tendo o sentenciado descumprido injustificadamente a pena restritiva de
direito imposta, praticou ele, nos termos do artigo 51, inciso I, da LEP, infração
disciplinar cuja apuração se deu nos próprios autos da execução, com prévia
intimação pessoal do sentenciado e manifestação de sua defesa.
Não se há falar, outrossim, em violação à coisa julgada, já que a pena e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
6
regime estabelecidos na sentença condenatória estão sujeitos, por força de lei, às
variabilidades próprias do processo de execução, como comutação, regressão,
conversão, soma, unificação, remissão etc.
Nesse sentido:
“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO STJ QUE
ESTABELECE O REGIME SEMI-ABERTO. MANUTENÇÃO DO REGIME
FECHADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SOMA DAS PENAS.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 1. (omissis). 2.
Entretanto, deixa de existir descumprimento da decisão desta Corte, se sobrevém
notícia do trânsito em julgado da segunda condenação, infligindo pena que, somada
à primeira, enseja alteração do regime de cumprimento da reprimenda, como no caso
que, totalizando mais de oito anos de reclusão, deve ser iniciado no fechado.
Inteligência dos artigos 110 e 111 da LEP. 3. Reclamação julgada prejudicada, sendo
cassadas as liminares anteriormente deferidas”. (STJ - RECLAMAÇÃO No
877/SP).
De ver-se que, conforme anotado na r. decisão, a fixação do regime fechado
se dava por força do artigo 111 da LEP.
Assim, somadas as penas privativas de liberdade não substituídas,
determinou-se corretamente o regime de seu cumprimento, observando-se a pena a
cumprir, bem como a existência de regime prevalente numa das condenações e as
condições pessoais do sentenciado.
Não se olvide que, na primeira execução, o sentenciado foi condenado à
pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003205-64.2019.8.26.0050 -Voto no 38.570
7
qualificado.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador